Tribunal: TJES
Processo: 0002665-71.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002665-71.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 148 DO CÓDIGO PENAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes descritos no art. 129, §9º, e art. 148, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06. A pena total foi fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2. O apelante requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime impossível quanto ao delito de ameaça, a atipicidade do crime de cárcere privado (art. 148 do CP) e o afastamento da condenação pelo art. 129, §9º, do CP, sob alegação de ausência de representação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à condenação pelo art. 129, §9º, do Código Penal;
(ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo art. 148 do Código Penal;
(iii) avaliar o pedido de reconhecimento de crime impossível quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP);
(iv) examinar a alegação de atipicidade do crime de cárcere privado (art. 148 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito do art. 129, §9º, do Código Penal, considerando que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (14/01/2019) e a sentença condenatória (25/07/2024) supera o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal. Extingue-se, assim, a punibilidade do réu quanto a este delito, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

5. Quanto ao crime de cárcere privado (art. 148 do CP), a autoria e a materialidade estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, corroborados por outros elementos de prova nos autos, como boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância, conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e precedentes deste Tribunal e do STJ.

6. Afasta-se a alegação de atipicidade do crime do art. 148 do CP, uma vez que o elemento subjetivo (dolo) restou comprovado, sendo evidente a intenção do apelante de restringir a liberdade da vítima, conforme descrito nos autos.

7. Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento de crime impossível quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), pois o réu não foi condenado por este delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando o prazo prescricional, calculado com base na pena aplicada, é ultrapassado entre marcos processuais relevantes, como o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, em razão das características de clandestinidade desses delitos.

O crime de cárcere privado (art. 148 do CP) caracteriza-se pela restrição dolosa da liberdade da vítima, sendo suficiente a comprovação do dolo e do efetivo cerceamento da liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 129, §9º; 148. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 01.04.2024;
TJES, ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de mérito para declarar extinta a punibilidade via prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado quanto à condenação nas iras do art. 129, §9º e conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002665-71.2018.8.08.0062

APELANTE: CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO
,

em face da r. Sentença às fls. 82/85 do ID 11661623 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas iras dos crimes do art. 129, §9º, e art. 148, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06, a 01 (um) ano 09 (nove) meses de detenção e 02 (dois) anos 04 (quatro) meses de reclusão.

Em suas razões, ao ID 11661625, o apelante sustenta
(i)
que é imperiosa a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente:
(
ii
)
o reconhecimento de crime impossível quanto ao crime de ameaça;
(iii)
o reconhecimento da atipicidade do crime do art. 148 do Código Penal;
(iv)
o afastamento do crime do art. 129, §9º por entender que é caso de ação penal pública condicionada à representação, a qual não teria sido realizada.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 11661628, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11750143, preliminarmente manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia (fls. 02/02-v do ID 11661623) o seguinte:

"[...] Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 23 de março de 2018, por volta das 09h48min, na Rua Franklin Ferreira de Souza, n'65, Jardim Mayli, na Praça Dona Carmem, ao lado da horta do sr. Antonio, neste municipio de Piúma, o denunciado Charles Ferreira do Nascimento, de forma livre e consciente ofendeu a integridade física da sua ex-companheira Kaline Bernardi Amorim, com chutes e socos, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima.

Narra a vítima que, no dia 22.03.2018, o denunciado a agrediu com chutes, socos e puxões de cabelo, agressão esta que continuou no dia seguinte, quando, além de agredir a vítima, o denunciado restringiu sua liberdade, trancando-a no interior do apartamento.

Consta que a vítima estava grávida de 05 (cinco) meses na data dos fatos e que o denunciado empurrou a vítima da escada, o que lhe causou uma escoriação no joelho e um inchaço no pé direito, sendo atendida no hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme documento em anexo. Relata, ainda, que é ameaçada por Charles, que diz que irá matar a vítima e sua família.

Assim agindo, está o denunciado Charles Ferreira do Nascimento incurso no art. 147; 148 e 129, §9° (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, com a aplicação da Lei 11.340/06 [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Apelante foi condenado.

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição retroativa apontada pela Douta Procuradoria de Justiça, razão lhe assiste, eis que ao que se afere, neste momento, encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 10/04/2024, conforme fls. 82/85 do ID 11661623.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal, que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Logo, nos termos do art. 109, V, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado às penas de 01 (um) ano 09 (nove) meses de detenção relativo ao delito do art. 129, §9º, do CP.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (14/01/2019, conforme fl. 21/21-v do ID 11661623) e o dia da prolatação da sentença condenatória (dia 25/07/2024, conforme fls. 82/85 do ID 11661623), tem-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos, frisa-se que não foi reconhecido qualquer período de suspensão do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de mérito para
DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO
quanto à condenação nas iras do art. 129, §9º do Código Penal
, via
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
DO ESTADO
, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Passo à análise do mérito relativa à condenação remanescente pelo crime previsto no art. 148 do Código Penal.

O apelante sustenta a ausência de provas suficientes para confirmar a autoria e materialidade para embasar a sentença, entretanto verifica-se não lhe assistir razão.

Isso porque a materialidade está comprovada pelo boletim unificado às fls.03/04 e ficha de atendimento a fl. 08, e a autoria resta evidenciada pelos depoimentos da vítima em sede policial e judicial, a ver:

"(...) Que a vítima tem um relacionamento de um ano com o nacional CHARLES FERREIRA OO NA5CIMENTO/ que a vítima está grávida de 05 (cinco) meses de CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO/ que na noite do dia 22/03/2018, por volta das 19h, CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO iniciou uma discussão com a vítima por conta de um comentário que ela fez sobre doação de sangue ao um policial militar baleado; que CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO não gostou do comentário da vítima e disse a elas "você sabe que eu não gosto de policiais" e passou a agredi-la fisicamente com puxões de cabelo e empurrões que a vítima disse a CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO que chamaria a polícia e que ele então se trancou com ela dentro de casa e tomou o seu celular para que ela não pedisse socorro; que a vitima passou a noite inteira trancada dentro do apartamento com CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO e por estar chorando bastante, a vítima acredita que os vizinhos tenham escutado seu choro e a sua sogra, então, foi até o apartamento com uma cópia das chaves e a destrancou de manhã; que na manhã da data do fato, antes da sogra da vítima chegar, a vítima começou a arrumar seus pertences para sair da residência por medo de CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO para não ser mais agredida por ele e que enquanto estava arrumando suas coisas, a vítima encontrou em meio a algumas sacolas, uma sacola branca e amarela com uma barra comprida de cor verde, similar a "maconha", além de um pote e uma balança; que CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO ao perceber que havia encontrado a suposta droga, começou a ficar nervoso e a agredir, novamente, a vítima; que a sogra de CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO então mandou a vítima ir embora do apartamento e que quando ela pegou suas coisas para ir embora, CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO empurrou a vítima da escada; que acabou caindo e ficando com escoriação no joelho direito e o inchado no pé direita por ter batido na quina da escada quando caiu que a vítima saiu correndo para a rua para pedir socorro e encontrou com a vizinha que não conhece, que Ihe emprestou o celular para acionar a PM que quando CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO percebeu que a vítima havia ligado para a polícia, este pegou a sacola com drogas e balança e saiu correndo, sentido praia o centro, com destino ignorado; a vítima informa que sua sogra presenciou a agressão sofrida na data do fato; que ela apoia o filho; que informa que não sabe aonde CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO pode ter escondido a droga; que essa não é a primeira vez que é agredida por CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO e que sempre que tentou separar dele era ameaçada de morte e por isso não separou até hoje; que CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO diz que vai matar a vítima e sua família; que tem muita medo de CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO e deseja representar criminalmente contra ele; que a vítima pretende morar em Cariacica na casa de seu pai por medo de CHARLES FERREIRA DO NASCIMENTO ir atrás dela; que não possui testemunhas da agressão e ameaça sofridas, pois todas aconteceram dentro de casa; (...) que a vítima foi atendida no Hospital de Piúma e apresentou consigo o BAU (...)" (KALINE BERNARDE AMORIM, vítima, em sede policial fl. 06).

"(...) Que o ocorrido foi no apartamento da mãe do acusado, a briga foi por causa do celular, que ele puxou seu cabelo e sua sogra já presenciou isso, achou que perderia a criança, que não procurou o acusado e não teve mais notícias dele, que tem muito tempo do ocorrido, que está morando na Bahia, que desde o acontecimento não está mais junto com o acusado; que o acusado a agrediu quando empurrou da escada; que queria o telefone para ligar para alguém, que não poderia sair do apartamento, só se a vítima pulasse, que tentou pegar o telefone mas não conseguiu, que foi dormir e no outro dia pediu o celular novamente, que o telefone era para os dois, que o acusado disse que não daria, que nesse dia falaria para o policial o que estava acontecendo mas foi agredida, que o acusado sempre teve medo que KALINE falasse o que acontecia entre o casal;
no dia seguinte foi empurrada da escada, quando sua sogra abriu a porta;
que não sabe se o acusado estava sob efeito de droga, porque ficou no quarto chorando e não quis conversar com CHARLES e nem o viu; falar que queria sair do quarto,
tentava abrir a porta e não conseguia, que batia na porta e ele não abria a porta, que a mãe do acusado a viu que o acusado a ameaçou
, falando que se KALINE denunciasse CHARLES, ele mataria a vítima, que sempre falou aquilo que teve contato com CHARLES depois do ocorrido, mas não pessoalmente, que a contato foi pelo facebook; CHARLES fala que se ela não tivesse denunciado o acusado ele teria registrado a menina, fala que a filha não é dele; que o relacionamento era tranquilo, que foi ficando desgastante, que ele era muito ciumento; que a discussão foi por causa de um comentário sobre um policial que a vítima fez; que elogiou o policial; que nunca a prendeu em casa, somente crise de ciúmes; ainda sente medo de ser morta por CHARLES/ acha que o acusado gostava dela, que não tem contato que se mudou para Bahia em razão do ocorrido que ele não trabalhava em nada, fazia bicos em quiosques; (...)". (KALINE BERNARDE AMORIM, vítima, em sede judicial, fl. 62).

A vítima, quando ouvida em sede judicial (fls. 48/49 do ID 10800790) confirma que o apelante restringiu seu direito de ir e vir, e que só conseguiu deixar o apartamento quando a mãe do apelante abriu a porta para que ela saísse.

Destaco que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Ressalto o entendimento deste Egrégio Tribunal que dispõe em diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.

(TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos. 2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Primeira Câmara Criminal; J. 03.02.2021)

Considerando todo o arcabouço probatório, constata-se que há provas suficientes de autoria e de materialidade para a condenação. Da mesma maneira, não há que se falar em atipicidade do crime do art. 148 do CP por falta de comprovação do elemento subjetivo especial do tipo (dolo), haja vista que há prova contundente produzida em sede judicial nesse sentido, qual seja, a palavra da vítima.

Ressalta-se que a defesa se limita a afirmar que “
não há que se falar em perturbação da tranquilidade por motivo reprovável, pois pequenos dissabores do término de um relacionamento não podem levar à caracterização da conduta penal prevista no art. 148 do CP
”.

Quanto ao pedido de reconhecimento de crime impossível com relação ao crime de ameaça, verifica-se que não há condenação pelo crime do art. 147 do CP, ao que inexiste interesse recursal.

Por fim, acerca das colocações acerca da natureza da ação penal adequada para processar o delito do art. 129, §9º, deixa-se de traçar considerações acerca do tema, uma vez que foi reconhecida a prescrição retroativa com relação à condenação nas iras do referido artigo.

Ante o exposto, tratando-se de matéria de ordem pública,
ACOLHO
a preliminar de mérito para declarar extinta a punibilidade, via prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, quanto ao crime disposto no art. 129, §9º do Código Penal e
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso, e, na parte conhecida,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.